Tribunal: TJDFT
Processo: 0712366-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. REDUÇÃO DA MULTA DE 5% PARA 2% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, na qual foi arbitrada multa por litigância de má-fé em desfavor da agravante, no valor de 5% (cinco por cento) do valor da causa atualizado, que será revertido em proveito da União. 1.1. Em seu recurso, o agravante requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja cassada a decisão agravada, de modo a afastar a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pois ausentes os requisitos que autorizam a aplicação da penalidade. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado.
2. Nos termos do artigo 80, inciso IV, do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo.
3. Jurisprudência: “(...) Entre as hipóteses de litigância de má-fé encontra-se a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo, tal como vislumbrado pelo Juízo de origem em relação ao Agravado. 2. "De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou" (Art. 81 do CPC). (...) ”. (07210677620218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, PJe: 31/3/2022).
4. A atuação do agravante, ao impedir que o leiloeiro realizasse a avaliação do bem penhorado, importa em ato de resistência que dificulta o andamento do processo, portanto, adequa-se à hipótese taxativa prevista no artigo 80, IV, do CPC, que enseja à condenação nas penas de litigância de má-fé
5. Todavia, o valor arbitrado da sentença, de 5% (cinco por cento) do valor da causa atualizado, reputa-se excessivo, impondo sua redução para 2%.
6. Decisão reformada em parte para reduzir o valor da multa por litigância de má-fé de 5% para 2% do valor atualizado da causa que que segundo a petição inicial é de R$ 122.595,94 (cento e vinte e dois mil, quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos).
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.